Tribunal: TJDFT
Processo: 0011839-94.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011839-94.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, SIMAO ANTONIO DE SOUZA, SCHIRLEY DA CONCEICAO FARIA, SEBASTIANA FRANCISCA MARINS, SANDRA MARA SANTANA GERMANO, SALUSTIANO RODRIGUES FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 15848940, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA e OUTROS informam que não aderiram ao acordo coletivo. Dessa forma, encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha o processo suspenso, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024